Tribunal: TJMT
Processo: 1024652-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024652-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), HELOISA CARDEAL MATTIUZZI - CPF: 047.245.581-80 (AGRAVADO), KEZIA MORAIS CARDEAL - CPF: 693.901.421-72 (AGRAVADO), KEZIA MORAIS CARDEAL - CPF: 693.901.421-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar à operadora de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a menor com Transtorno do Espectro Autista, com reembolso integral em caso de inexistência de clínica credenciada no local.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de carência contratual afasta a cobertura em casos urgentes; e (ii) se a operadora do plano de saúde está obrigada a custear os tratamentos multidisciplinares prescritos para paciente com TEA, inclusive fora da rede credenciada .

III. Razões de decidir

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano à saúde da menor.

Ao menos em sede de cognição sumária, a demonstração da urgência do tratamento afasta a incidência da carência contratual (CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, art. 35-C).

O rol da ANS deixou de ser taxativo com a Lei no 14.454/2022, sendo obrigatória a cobertura dos métodos indicados por profissional habilitado.

Ausente rede credenciada apta, é legítima a realização do tratamento em clínica particular.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula de carência contratual não se aplica quando configurada urgência médica. 2. Diante da ausência de rede credenciada apta, mostra-se legítima a decisão que autoriza, em sede de tutela antecipada de urgência, a cobertura de tratamento em clínica particular, mediante reembolso integral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, 6o e 196; CPC, art. 300; CDC, art. 47; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.024.908/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.02.2023; STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2.084.901/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 27.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, movida por H.C.M., representada por sua genitora, Kézia Morais Cardeal, na qual se deferiu medida liminar para compelir a operadora a custear integralmente tratamento multidisciplinar prescrito à menor, com sessões de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, até o limite de 40h semanais, em clínica da cidade de domicílio da autora, inclusive com possibilidade de reembolso, em caso de ausência de rede credenciada.

Inconformado com a r. decisão, recorre o agravante alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300, do CPC, uma vez que inexistiria negativa formal da operadora quanto à cobertura do tratamento, tampouco solicitação regular de reembolso. Argumenta que não houve provocação válida à seguradora, tampouco esgotamento da rede credenciada, sendo o procedimento objeto do pedido acometido por carência contratual, a qual deveria viger entre 03.09.2024 e 01.03.2025, conforme previsto nas cláusulas contratuais.

Sustenta ainda que o plano de saúde atua dentro dos parâmetros legais e contratuais, não podendo ser compelido a custear, de forma irrestrita, tratamento com profissionais de escolha unilateral da parte agravada, sem que haja tentativa de atendimento dentro da rede própria. Ressalta o risco de dano patrimonial de difícil reparação, ante o deferimento da tutela sem a prestação de caução. Firme no seu propósito, ao final requer a reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 303052872).

Decurso do prazo sem apresentação de contraminuta (certidão id. 310590870).

A Procuradoria Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 311248873).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, H.C.M., menor representada por sua genitora Kézia Morais Cardeal, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de Bradesco Saúde S.A., objetivando compelir a operadora de saúde ao custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico, consistente em sessões semanais de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia, com carga horária de até 40 (quarenta) horas, a serem realizadas em clínica particular no município de domicílio da autora, ante a ausência de rede credenciada local habilitada para a demanda terapêutica apresentada.

O douto magistrado
a quo
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida autorizasse e custeasse o tratamento indicado, mas condicionando sua efetivação, em caso de inexistência de rede local, à realização em clínica particular com reembolso posterior integral, desde que apresentados comprovantes idôneos (id.

199617940 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto não houve negativa formal da operadora, tampouco solicitação válida de reembolso. Aduz que o contrato vigente estava em período de carência previamente estipulado, compreendido entre 03.09.2024 a 01.03.2025, o qual obsta a exigibilidade da cobertura.

Sustenta ainda que atua dentro dos parâmetros legais e contratuais, não podendo ser compelido a custear, de forma irrestrita, tratamento com profissionais de escolha unilateral da parte agravada, sem que haja tentativa de atendimento dentro da rede própria. Ressalta o risco de dano patrimonial de difícil reparação, ante o deferimento da tutela sem a prestação de caução.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da tutela provisória concedida.

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrito à presença dos requisitos da tutela provisória de urgência contidos no art. 300,
caput
,
do CPC, consubstanciado n
a
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De proêmio, não se discute
que os contratos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

Portanto, incide no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Superado esse ponto,
a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da Constituição Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Além disso,
com relação aos tratamentos multidisciplinares, tal tema não carece de maiores digressões, porquanto a partir de 01.07.2022, com a edição da Resolução Normativa n. 539 de 23.06.2022 ANS, que alterou a RN n. 465 de 24.11.21, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar as diretrizes de utilização dos procedimentos, sessões com fonoaudiólogo, com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional, para o tratamento de beneficiários portadores de TEA, passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pela médica assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados no CID-F84, como é o caso da autora, Vejamos:

“[...] Art. 1o A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização dos procedimentos sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento.

Art. 2o O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.

Art. 3o O art. 6o, da RN no 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4o, com a seguinte redação:

"Art. 6o (...)

§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. [...]”.

Sobre o tema, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento:

“A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 8/6/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que
concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA)
.”
(STJ 3a Turma, AgInt no REsp 2.024.908/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.2.2023 - destaquei).

Além da própria permissiva da agência reguladora (ANS), com o advento da publicação da Lei n.o 14.454, está definitivamente ultrapassado o chamado “rol taxativo” para a cobertura de planos de saúde. Assim, as operadoras de assistência à saúde poderão ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. E justamente nesse ponto incluem-se os tratamentos indicados pela médica que assiste a menor.

A propósito, decisões recentes do c. STJ sobre o assunto,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

[...]

9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista
.10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos.
”

(STJ - REsp: 2064964/SP, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 20.02.2024 – destaquei).

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE PACIENTE COM SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS. ABUSIVIDADE. 1
. Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade de o plano de saúde custear tratamento de fisioterapia e hidroterapia a paciente portador de síndrome de Ehlers-Danlos, encefalopatia crônica, epilepsia e atraso global. 2. A controvérsia sub examine foi resolvida no próprio âmbito regulatório, uma vez que a agência reguladora vem reconhecendo autonomia técnica do profissional da saúde para aplicar a terapia que entender apropriada ao quadro clínico do paciente, nos casos de transtornos globais do desenvolvimento.
3. A Segunda Seção desta Corte superior, apesar de ter formado precedente pelo caráter taxativo do Rol da ANS, manteve o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).Agravo interno improvido.
” (STJ - AgInt no REsp: 2084901/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j.

27.11.2023 – destaquei).

Nesse mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE No 539/2022 DA ANS - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICÍLIO - DESCABIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES CONTRATUAIS - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que determinou o custeio do tratamento do menor/agravado, incluída a musicoterapia e hidroterapia, considerando a recente normativa da Agência Nacional de Saúde, que ampliou o rol de procedimentos e eventos mínimos para incluir o tratamento multidisciplinar, a critérios dos especialistas, para portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluído o Transtorno do Espectro Autista
. (...).”
(RAI n.o 1024675-61.2022.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08.03.2023 – destaquei).

In casu,
é incontroverso nos autos que a parte autora, menor de idade, encontra-se diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – Nível 3 e retardo mental grave (CID-10 F84.0 e F72.1), conforme documentos médicos juntados aos autos originários (id. 182423659), o que fundamentou a prescrição de tratamento especializado, intensivo e multidisciplinar, com vistas à promoção do seu desenvolvimento neuropsicomotor e integração social, sendo este o padrão terapêutico recomendado pela literatura médica e pelas diretrizes clínicas atualmente vigentes.

Além disso, embora defenda a existência de carência, verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, que a cláusula de carência contratual não pode prevalecer nos casos em que se evidencia a necessidade urgente do tratamento prescrito, sob pena de comprometimento do direito à saúde, consagrado no art. 6o e art. 196 da Constituição da República, além do enunciado da súmula 597, do Superior Tribunal de Justiça.

Ora, a urgência da terapêutica indicada resta devidamente comprovada, sendo reforçada pelo risco de agravamento do quadro clínico da autora, caso haja atraso ou descontinuidade no início das terapias multidisciplinares recomendadas. A negativa de cobertura com base exclusivamente no argumento de carência contratual, nestes termos, contraria frontalmente o espírito protetivo da Lei no 9.656/1998, notadamente o disposto nos arts. 12, V, “c”, e 35-C, I e II, que impõem cobertura obrigatória nos casos de urgência e emergência.

Nesse sentido, trago julgado em caso análogo, decidido por este Eg. Tribunal de Justiça,
in litteris:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO SAÚDE –
PACIENTE MENOR DE IDADE - AUTISMO (TEA) – PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – IRRELEVÂNCIA NO CASO – URGÊNCIA CONFIRMADA - COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS TRATAMENTOS INDICADOS PARA USUÁRIOS COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO
– ATENDIMENTO FORA DA REDE COBERTA PELO PLANO – REEMBOLSO DEVIDO NOS LIMITES DA APÓLICE - MULTA –PRAZO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (AgRg no AREsp n. 320.484-PA).

A ANS, por meio da RN no 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com autismo. Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84.

O profissional que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado não comporta redução quando mostrar-se razoável.
” (RAI n.o 1024640-33.2024.8.11.0000, 4a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.11.2024 – destaquei).

Diante disso, o perigo de dano à menor é latente, sob pena de prejudicar sobremaneira o desenvolvimento da criança, sobrepondo, neste momento, o direito
fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5o e 6o, da CF.

A meu ver, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão neste ponto, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir o agravante de arcar com o tratamento da forma solicitada pela paciente, fato que implicaria em submetê-la a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Ademais, a autora demonstrou na origem, que notificou a operadora de saúde, solicitando o referido tratamento (id. 182423678), todavia, o agravante não logrou êxito em demonstrar que autorizou o procedimento requerido, tampouco que disponibilizou clínicas habilitadas para a realização das terapias prescritas.

Logo, com a devida vênia, a situação posta, a princípio, demonstra o perigo da demora, considerando a neuroplasticidade (capacidade do cérebro se adaptar), que é maior durante infância. Ademais, é de conhecimento público e notório que os pacientes com Transtorno do Espectro Autista dependem de rápida e consistente intervenção para a garantia de seu correto desenvolvimento e bem-estar, circunstância que, a toda evidência, afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada soberania contratual.

Não obstante, devo destacar que a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

A meu ver, diante da gravidade da doença que acomete a menor, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravante de suas responsabilidades, fato que implicaria em submetê-la a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

A propósito, bem pontuou o douto Procurador de Justiça ao asseverar:

“Dessa forma, enquadrando-se a hipótese em situação de urgência, tem-se por indevida a recusa de cobertura com fundamento no prazo de carência.

Importante ressaltar que o prazo de carência se aplica aos procedimentos eletivos, ou seja, não abrangendo os casos de urgência ou emergência, como é o caso dos autos.

(...)

Destarte, configurada a urgência do tratamento e a indevida recusa de cobertura por parte da ora agravante, resta acertada a decisão proferida pelo juízo singular a fim de determinar a cobertura das terapias pertinentes.

Pelo exposto, manifesto pelo desprovimento do recurso interposto.”
(id. 311248873).

Ademais, destaco que
as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão e devem ser analisadas pelo juízo na origem, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025